Tribunal: TJDFT
Processo: 0003924-33.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO ATESTADO PELAS VÍTIMAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos, assim como os reconhecimentos fotográficos realizados, encontram arrimo nas declarações das testemunhas policiais, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado.
2. A causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo se encontra validamente demonstrada pela prova oral coligida aos autos.
3. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça, “compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, nos termos do artigo 156, ‘caput’, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1184877, 20180910056129APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Revisor: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, J.: 4/7/2019, DJE: 12/7/2019)
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.